Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ARTS. 28 E 33 DA LEP. ART. 7o, XIII, DA CF. JORNADA SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. INVIABILIDADE.

I - O art. 33 da LEP dispõe que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso aos domingos e feriados.

II - A Constituição Federal, no art. 7o, inc. XIII, estabelece como direito dos trabalhadores, inclusive dos presos, “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais”.

III - A jornada de trabalho regular estabelecida ao preso beneficiado pelo trabalho externo deve observar o limite constitucionalmente estabelecido.

IV - Recurso conhecido e provido.